Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F". POSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração penal imputada ao réu.

2. Na hipótese, afasta-se a tese de legítima defesa, se não há qualquer elemento a ampará-la, em especial por não ter ficado comprovado que o fato imputado ao réu foi reação à agressão injusta e atual provocada pela vítima.

3. O fato de a contravenção de vias de fato ser cometida em contexto de violência doméstica, possibilita o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, já que a violência doméstica não constitui elementar da infração. Inexistência de bis in idem.

4. Não se reconhece a atenuante do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal quando não houve confissão, ainda que parcial ou qualificada.

5. Recurso conhecido e improvido.